Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. CARÁTER ALIMENTAR DAS PARCELAS SALARIAIS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Quando a Administração comete equívoco na interpretação da lei, levando ao pagamento indevido ao servidor, gera-se uma expectativa de que tais valores são legítimos e definitivos. Portanto, se o servidor recebe em boa-fé, o desconto desses valores se torna ato ilegal. (aplicação do Tema Repetitivo 531 e Tema 1.009 STJ).
2. Segundo a Súmula 249 do Tribunal de Contas da União, "É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais".
3. Ordem concedida para determinar a suspensão dos descontos.